Tribunal: TJSP
Processo: 1005847-10.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, pela qual a autora sustenta que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Adesão não comprovada pela ré – Contratação por telefone que é vedada pelo INSS (IN

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, pela qual a autora sustenta que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Adesão não comprovada pela ré – Contratação por telefone que é vedada pelo INSS (IN PRES/INSS no 162/2024) – Contato telefônico de 4 minutos e 23 segundos de duração – Incidência do CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC) – Violação do dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC) – Inexistência de manifestação de vontade válida por parte da consumidora – Conduta reiterada, observada em outros processos, voltada para pessoas idosas de elevada vulnerabilidade – Violação ao princípio da boa-fé objetiva – Contratação inválida e consequente irregularidade dos descontos efetuados.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Configuração – Valores descontados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, considerando a cobrança indevida como conduta contrária à boa-fé objetiva – Dever de restituição na forma dobrada reconhecido.
DANO MORAL – Ocorrência – Indevidos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora, de natureza alimentar e voltado à garantia de sua subsistência – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observados – Verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00.
Sentença reformada – Recurso provido.